Tribunal: STF
Processo: HC 245543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outros, em favor de Rogério Bezerra Diniz, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 924.540/PR.



    Colho da decisão atacada:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGÉRIO BEZERRA DINIZ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná (HC n. 0040466-78.2024.8.16.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso juntamente com o corréu, na posse de 619,3 kg de maconha. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual. O Tribunal, contudo, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 78): 



    EMENTA – – PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE TRANSPORTANDO ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E DINHEIRO – APREENSÃO DE 619,300KG (SEISCENTOS EDEZENOVE QUILOS E TREZENTAS GRAMAS) DE MACONHA E R$4.650,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) EM DINHEIRO– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –DEMONSTRADOS O E O FUMUS COMISSI DELICTIPERICULUM – CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA LIBERTATIS AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –INDEVIDA ANÁLISE DE PROSPECÇÃO DA PENA E REGIME CONCRETOS QUE, EVENTUALMENTE, PODERÃO SER APLICADOS AO PACIENTE –DESCABIDA A INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – AUSENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DENEGA-SE A ORDEM PRETENDIDA.



    Na presente oportunidade, reafirma, em síntese, a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeira instância em sua decisão, asseverando não haver motivos legais para a prisão (art. 312 do CPP). 



    Argumenta que é possível observar, no presente caso, que o paciente possui condições para responder o processo em liberdade com monitoração eletrônica, estando evidente a prisão ilegal, pois mesmo em uma eventual condenação, deverá cumprir sua pena no regime aberto ou semiaberto. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória do acusado, com a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. (eDOC 8)  



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Foi interposto agravo regimental, ao qual foi negado provimento em ementa de seguinte teor:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO TER SIDO EM ESTADO DE FLAGÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Ao contrário do afirmado pelo agravante, que sua prisão não se deu em estado de flagrância, é possível verificar na descrição sumária do ocorrido que o réu foi surpreendido por Policiais Rodoviários Federais na posse de elevada quantidade de drogas. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão da gravidade da ação, em que o réu estava na posse de uma grande quantidade de drogas — 619,3 kg de maconha. Precedentes. 5. Noutro ponto, foi destacado que se trata de réu reincidente, tendo sido definitivamente condenado nos autos n. 0001384-40.2010.8.16.0094 (data do delito 18/05/2010, trânsito em julgado em 10/10/2014) e 0000489-89.2017.8.16.0173 (data do delito 17/01/2017, trânsito em julgado em 4/10/2022). Precedentes. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (www.stj.jus.br)  



    Nesta Corte, o impetrante repete os pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos do ato impugnado:  



    “No caso, como se viu das transcrições, a prisão preventiva foi fundamentada diante da gravidade da ação, onde o paciente estava na posse de uma grande quantidade de drogas - 619,3 kg de maconha. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Do mesmo modo, “[...] a orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro GILMAR MENDES; HC 113.793, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 



    Ainda, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 



    [...] 



    Noutro ponto, foi destacado que se trata de réu reincidente, tendo sido definitivamente condenado os autos n. 0001384-40.2010.8.16.0094 (data do delito 18/05/2010, trânsito em julgado em 10/10/2014) e 0000489- 89.2017.8.16.0173 (data do delito 17/01/2017, trânsito em julgado em 4/10/2022. 



    Efetivamente, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 



    Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: "[...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]" (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 



    Em harmonia, esta Corte entende que "é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública" (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.” (eDOC 5)



    O TJ, em sede liminar, decidiu nos seguintes termos:  



    Analisando a decisão, verifica-se que, por ora, não há se falar em flagrante ilegalidade, haja vista que o Juízo, verificando a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria a recair sob o paciente, por delito cuja sanção máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, decretou a prisão preventiva. 



    Ademais, essa foi fundamentada mormente na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade in concreto do delito, em tese, praticado pelo paciente, uma vez que, se depreende dos autos que o paciente foi preso, em flagrante, quando transportava elevada quantidade de entorpecentes, no caso, 619,300kg (seiscentos e dezenove quilos e trezentas gramas) de maconha. 



    Além disso, como bem mencionado na decisão atacada, conforme certidão de antecedentes criminais, o paciente é reincidente em crimes dolosos (mov. 17.1). 



    Desse modo, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada e embasada nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    Assim, entendo, ao menos por ora, pela impossibilidade de conceder liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. (eDOC 3, p. 256)  



    Na oportunidade de julgamento do mérito, o TJRS decidiu no seguinte sentido, na parte que importa:  



    In casu, verifica-se que a autoridade impetrada apontou circunstâncias extraídas dos autos que justificam a medida extrema, uma vez que se depreende dos autos que o paciente foi preso, em flagrante, quando transportava elevada quantidade de entorpecentes, no caso, 619,300kg (seiscentos e dezenove quilos e trezentas gramas) de maconha. 



    Conforme Auto de Exibição e Apreensão foram localizados (mov. 1.23): R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) em dinheiro, 03 (três) aparelhos celulares, 02 (duas) placas veiculares e 619,300kg (seiscentos e dezenove quilos e trezentas gramas) de maconha (mov. 1.22). 



    Ademais, como bem mencionado na decisão atacada, conforme certidão de antecedentes criminais, o paciente é reincidente em crimes dolosos (mov. 17.1). 



    Conforme se observa, a prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, pressuposto este que faz parte daqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: 



    Art. 312.A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



    E dada a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade das drogas, bem como das circunstâncias em que se deu o fato, a decretação da prisão preventiva mostra-se correta.  



    [...] 



    Inobstante, frise-se que a prisão preventiva tem fundamento na sua necessidade como ato de cautela, não havendo se falar em violação à presunção de inocência, em especial porque a permanência do paciente preso não implica em considerá-lo culpado antes do definitivo trânsito em julgado da sentença. 



    [...] 



    Em relação às alegadas condições pessoais favoráveis, é de se destacar que estas por si sós não têm o condão de afastar a necessidade de segregação cautelar, sobretudo quando as circunstâncias em que se deram os fatos indicam a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, os quais, na hipótese dos autos, restaram demonstrados, tanto pela materialidade e pela autoria, quanto pela gravidade em concreto da conduta. 



    Enfatizo que a reincidência inviabiliza a substituição da prisão preventiva por qualquer uma das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de reiteração delitiva. 



    [...]



    Portanto, diante da demonstração dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como bem delineado pelo Magistrado a quo, as condições pessoais do paciente, por ora, são insuficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva. 



    [...] 



    Neste contexto, considerando justificada necessidade de permanência da segregação cautelar do paciente, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado pelos impetrantes. 



    Ainda, não deve prosperar o argumento de que a prisão preventiva é desproporcional ao regime que eventualmente será aplicado em caso de condenação. 



    Isso porque a questão relativa à proporcionalidade da medida cautelar restritiva de liberdade em relação à possíveis pena e regime in concreto, não é de fácil assimilação, como uma conclusão manifesta que ateste a ilegalidade da prisão preventiva. Tais questões necessitariam a incursão no conjunto probatório e importariam em inadequado juízo de prospecção por autoridade atualmente incompetente para definir a pena e o regime ao paciente, o que se revela vedado na estreita via do habeas corpus. (eDOC 3, p. 292-295)  



    Das transcrições acima, verifico que a custódia cautelar foi decretada com base na gravidade concreta do delito, pelo potencial risco de perpetuação da atividade delitiva e de outros fatores, que atendem os requisitos da constrição previstos no CPP.



    Não há, portanto, ilegalidade manifesta a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente